Tribunal: TJSP
Processo: 1032991-11.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Locação de imóvel para fins comerciais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminar de nulidade do processo afastada. Pedido de despejo e causa de pedir fundados na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação, e não em denúncia vazia. Desnecessidade da notificação prévia prevista no § 2o, do art. 46 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Locação de imóvel para fins comerciais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminar de nulidade do processo afastada. Pedido de despejo e causa de pedir fundados na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação, e não em denúncia vazia. Desnecessidade da notificação prévia prevista no § 2o, do art. 46 da Lei do Inquilinato. Mérito. Pagamentos fracionados realizados no curso do processo em desacordo com as cláusulas contratuais e com os ditames da Lei de regência. Mora não purgada no prazo legal. Pretensão de afastamento dos efeitos da mora sobre os aluguéis inadimplidos em razão da crise econômica provocada pela pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão. Inexistência de ganho assimétrico em favor do demandante/locador, inversamente proporcional ao prejuízo sofrido pela ré/locatária. Pandemia que afeta a sociedade como um todo. Ausência de norma legal que permita o expurgo da mora. Honorários de sucumbência corretamente fixados, em conformidade com o § 2o, do art. 85 do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.